Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017503-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - CPF: 288.969.748-79 (ADVOGADO), MOTRIX AGROPECUARIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.358.542/0001-88 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (AGRAVADO), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - CPF: 788.214.522-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGADA ILEGALIDADE DA MEDIDA POR TRATAR-SE DE
MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO - IMPROCEDÊNCIA - MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia.

Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de tutela de urgência)
”, interposto por
MOTRIX AGROPECUÁRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
” n.º 1047961-42.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar
par
a reativação da inscrição estadual da empresa recorrente.

A
parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que a manutenção da suspensão da inscrição estadual causa diversos prejuízos.

Narra que:
“(...) por se tratar de medida administrativa que afeta diretamente a saúde e futuro da empresa, é clarividente que a aplicação da suspensão no Cadastro de Contribuintes do ICMS somente é cabível nos casos em que
efetivamente
for detectada irregularidade, o que não ocorreu
in casu
”
.

Além disso, relata que:
“(...) em relação ao ICMS,
a Agravante
, devidamente inscrita no Cadastro de Contribuintes de ICMS, teve suas atividades paralisadas devido à ilegal conduta de aplicar sanção à Requerente em razão de dívida de tributo não pago perante o Estado do Mato Grosso”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

(II)
Liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, para determinar que seja reativada a inscrição estadual da Requerente IMEDIATAMENTE, a fim de lhe garantir o direito ao livre exercício da sua atividade econômica já prejudicada.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 179448159).

Contrarrazões (ID. 180990709).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 183254674).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de tutela de urgência)
”, interposto por
MOTRIX AGROPECUÁRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
” n.º 1047961-42.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT,
que indeferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos:
(ID. 112921720 dos autos de origem):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória proposta por
MOTRIX AGROPECUÁRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da tutela provisória
“
para determinar que seja reativada a inscrição estadual da Requerente”.

Para tanto, a Requerente assevera que é pessoa jurídica de direito privado
que tem atividade principal o comércio atacadista de soja.

Alega que, na consecução das suas atividades, foi surpreendida com a suspensão do seu cadastro junto ao Requerido, em razão de irregularidade fiscal originária da Intimação nº 320641/1825/11/2021.

Consigna que a suspensão da sua inscrição estadual impede a continuidade das atividades, de modo que se mostra ilegal.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

Este juízo postergou a análise da tutela de urgência. (Id. 107659186)

O Requerido apresentou contestação no Id. 111608042.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem o direito ameaçado, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática conjuntamente aos documentos anexos, não entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, em sede de cognição sumária.

Extrai-se dos autos que a Requerente teve a sua inscrição estadual suspensa em razão de irregularidade fiscal, conforme Relatório Circunstanciado apenso ao processo nº 320641/1825/2021, dado que, entre 01/01/2021 e 13/07/2021, seu estabelecimento de 80 m2 vendeu 75.122.700kg de soja sem nota fiscal e, por consequência, sem demonstrar a sua origem.

Enquanto que o Laudo de Vistoria Eletrônico nº 1055291, gerado pelo Processo nº 2989974 (na qual a Requerente postulou o restabelecimento da sua inscrição estadual), não conseguiu encontrar o estabelecimento da Requerente.

Outrossim, no Processo nº 5939875/2021, a Requerente defendeu-se argumentando que a exportação de 34.494.000 kg de soja não aperfeiçoou-se, contudo, não houve justificativa para os demais quilogramas de soja vendidos no período.

Diante disto, a Lei nº 7098/98 prevê:

“Art. 17.
São obrigações do contribuinte:

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na forma que dispuser o regulamento;

II - confeccionar e/ou manter livros e documentos fiscais devidamente registrados na repartição fiscal de seu domicílio, pelo prazo previsto na legislação tributária;

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;

V - solicitar autorização da repartição fiscal competente quando for imprimir ou mandar imprimir documento fiscal;

VI - solicitar à repartição fiscal competente a autenticação de livros e documentos fiscais, antes de sua utilização;

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente à respectiva operação ou prestação;

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

IX - manter e utilizar equipamento adequado aos controles fiscais na forma exigida em legislação complementar;

X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

XII - exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;

XIII - acompanhar pessoalmente, ou por preposto, a contagem física das mercadorias promovida pelo fisco, fazendo por escrito as observações que julgar convenientes, sob pena de reconhecer como exata a referida contagem;

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XVI - não embaraçar a ação fiscal e assegurar aos Fiscais de Tributos Estaduais o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos, dependências, móveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, programas de computador, dados magnéticos ou óticos e mercadorias;

XVII - apresentar livros fiscais e contábeis, meios de armazenamento de dados, inclusive magnéticos, algoritmos e formas de tratamentos de dados e/ou informações, bem como todos os documentos ou papéis inclusive borradores, cadernos ou apontamentos em uso ou já utilizados.

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”

Ademais, a Portaria nº 005, de 30 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso estabelece:

“Art. 78.

Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV – o contribuinte for desenquadrado do SIMEI, por comunicação ou de ofício, e deixar de atender o disposto nos §§ 20 e 21 do artigo 29 e no § 11 do artigo 47;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Controle da Responsabilidade Tributária da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCRT/SARE, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva

atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3º do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI – efetivação de mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47, 63 ou 69 e 70, conforme o caso;

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – solicitação de baixa indeferida;

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.”

Portanto, não sendo a sede da Requerente encontrada pelo Fisco e não tendo a Requerente/contribuinte prestado informações solicitadas pelo Fisco e/ou deixado de atender notificação efetuada, a suspensão da sua inscrição estadual possui respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, imperioso destacar que a Requerente pode proceder a reativação da sua inscrição estadual, conforme artigo 84 da mesma Portaria. Ao passo que o ato praticado pelo Fisco reveste-se de cautela ao erário, dado que a manutenção da inscrição estadual da Requerente poderá agravar/perpetuar as infrações já apontadas pela Administração.

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida,
INDEFIRO
a tutela de urgência
.

Aguarde-se a apresentação de impugnação à contestação..

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Atenta a questão posta, cumpre anotar que é considerado sanção política o meio coercitivo indireto utilizado pelo Estado para pagamento de tributo, o que é categoricamente vedado pelos Tribunais Superiores, conforme revelam os enunciados sumulares n. 70, 323 e 547 do STF.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravante teve a sua inscrição estadual suspensa em razão de irregularidade fiscal, conforme Relatório Circunstanciado apenso ao processo n.º 320641/1825/2021, dado que, entre 01.01.2021 e 13.07.2021, seu estabelecimento de 80 m2 vendeu 75.122.700kg de soja sem nota fiscal e, por consequência, sem demonstrar a sua origem.

Enquanto que o Laudo de Vistoria Eletrônico n.º 1055291, gerado pelo Processo nº 2989974 (na qual a Recorrente postulou o restabelecimento da sua inscrição estadual), não conseguiu encontrar o estabelecimento da Agravante.

Outrossim, no Processo n.º 5939875/2021, a Recorrente

defendeu-se argumentando que a exportação de 34.494.000 kg de soja não aperfeiçoou-se, contudo, não houve justificativa para os demais quilogramas de soja vendidos no período.

Diante disto, a Lei nº 7098/98 prevê:

“Art. 17.
São obrigações do contribuinte:

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na for-ma que dispuser o regulamento;

II - confeccionar e/ou manter livros e documentos fiscais devidamente registrados na repartição fiscal de seu domicílio, pelo prazo previsto na legislação tributária;

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solici-tado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na for-ma e prazo estabelecidos no regulamento;

V - solicitar autorização da repartição fiscal competente quando for imprimir ou mandar imprimir documento fiscal;

VI - solicitar à repartição fiscal competente a autenticação de livros e documentos fiscais, antes de sua utilização;

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente à respectiva operação ou prestação;

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

IX - manter e utilizar equipamento adequado aos controles fiscais na forma exigida em legislação complementar;

X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

XII - exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;

XIII - acompanhar pessoalmente, ou por preposto, a contagem física das mercadorias promovida pelo fisco, fazendo por escrito as observações que julgar convenientes, sob pena de reconhecer como exata a referida contagem;

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XVI - não embaraçar a ação fiscal e assegurar aos Fiscais de Tributos Estaduais o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos, dependências, móveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, programas de computador, dados magnéticos ou óticos e mercadorias;

XVII - apresentar livros fiscais e contábeis, meios de armazenamento de dados, inclusive magnéticos, algoritmos e formas de tratamentos de dados e/ou informações, bem como todos os documentos ou papéis inclusive borradores, cadernos ou apontamentos em uso ou já utilizados.

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”.

Ademais, a Portaria n.º 005, de 30 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso estabelece:

“Art. 78.

Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV – o contribuinte for desenquadrado do SIMEI, por comunicação ou de ofício, e deixar de atender o disposto nos §§ 20 e 21 do artigo 29 e no § 11 do artigo 47;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Controle da Responsabilidade Tributária da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCRT/SARE, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva
atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3º do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI – efetivação de mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47, 63 ou 69 e 70, conforme o caso;

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – solicitação de baixa indeferida;

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.”

Portanto, não sendo a sede da Recorrente encontrada pelo Fisco e não tendo a Contribuinte/Agravante prestado informações solicitadas pelo Fisco e/ou deixado de atender notificação efetuada, a suspensão da sua inscrição estadual possui respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, imperioso destacar que a Recorrente

pode proceder a reativação da sua inscrição estadual, conforme artigo 84 da mesma Portaria. Ao passo que o ato praticado pelo Fisco reveste-se de cautela ao erário, dado que a manutenção da inscrição estadual poderá agravar/perpetuar as infrações já apontadas pela Administração.

Ao que consta, no presente caso, a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas se deu por haver a Agravante deixado de atender a intimação efetuada pela unidade fazendária para apresentação de documentos fiscais e por não haver prestado informações solicitadas pelo Fisco.

Portanto, aufere-se que a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte

prazo para que providenciasse à autoridade fazendária documentos relacionados às operações de circulação realizadas no intervalo de tempo compreendido pela fiscalização, conforme entendimento consolidado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos.

(REEX 00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015) ’’.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(N.U 1025788-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) ’’
.

Assim, a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

Ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da suspensão de inscrição estadual em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

(...)

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

(...)

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso or
dinário
improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”.
Grifou-se.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados para a suspensão cadastral, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024